Tribunal: TJSP
Processo: 1006123-94.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Dívidas tributárias de sociedade limitada. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Julgamento antecipado da lide cabível quando desnecessária produção de outras provas. Alegação de falta de dialeticidade superada. Mérito. Responsabilidade de sócia minoritária limitada ao valor de suas quotas. Aplicação do artigo

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança. Dívidas tributárias de sociedade limitada. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Julgamento antecipado da lide cabível quando desnecessária produção de outras provas. Alegação de falta de dialeticidade superada. Mérito. Responsabilidade de sócia minoritária limitada ao valor de suas quotas. Aplicação do artigo 1.052 do Código Civil. Separação entre patrimônio da pessoa jurídica e patrimônio pessoal dos sócios. Inaplicabilidade das regras de partilha do regime matrimonial às dívidas empresariais. Artigos 124, 134 e 135 do CTN não incidem na hipótese. Ausência de comprovação de atos com excesso de poderes. Administração exclusiva exercida pelo apelante após separação do casal em 1996. Parcelamento tributário realizado unilateralmente. Valores já satisfeitos pela apelada através de bloqueios judiciais superam sua responsabilidade proporcional. Pagamento de R$133.515,86 quando sua participação de 2% corresponderia a R$43.506,83. Enriquecimento sem causa vedado. Inovação recursal quanto ao regime de bens. Matéria não ventilada na inicial. Violação ao contraditório. Pedido de bloqueio de arrendamento rural rejeitado. Apropriação integral dos aluguéis pelo apelante comprovada. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa. Artigo 85, parágrafo 11, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.